Tribunal: TJPA
Processo: 0806526-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806526-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE SUN

AGRAVADO: REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONCALVES

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL, ALBERTO LOPES MAIA FILHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806526-85.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE SUN

ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 1.746

AGRAVADO:
REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONÇALVES

ADVOGADO:
ANTÔNIO CARLOS AIDO MACIEL - OAB/PA 7.009

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. LIMINAR AUTORIZANDO A CONTINUIDADE DAS OBRAS EM UNIDADE RESIDENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC.
MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO AGRAVADO.

1. O agravado carreou aos autos os documentos
solicitados pela recorrente necessários a continuidade da obra sem comprometer a segurança dos demais condôminos;

2. O Decreto nº 96.378/2020, de 01.06.2020 – vigente à época da concessão da tutela antecipada pelo Juízo de piso, em seu art. 9º, IV, autorizava o funcionamento das atividades não essências da construção civil, portanto, a proibição de reformas nas unidades habitacionais do condomínio agravante, com o intuito de resguardar o isolamento social, não se justifica, sendo apenas necessário a observância das medidas de segurança para prevenção do contágio estabelecidas pelas autoridades sanitárias;

3. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de piso, nos termos do art. 300 do CPC, escorreito o interlocutório guerreado que deferiu o pleito autoral;

4. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE SUN objetivando a reforma de interlocutório proferido pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu o pedido de tutela antecipada em caráter incidental, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a imediata liberação das obras das unidades residenciais 3001 e 3002 de titularidade do demandante, bem como, se abstenha da suspensão abrupta das obras, sem que exista recomendação técnica expedida por profissional contratado pelo Condomínio e, sem a concessão de prazo razoável para cumprimento de qualquer nova obrigação, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais – Proc.

nº 0827591-09.2020.8.14.0301 proposta por REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONÇALVES.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 3276256, o Condomínio agravante afirma que o agravado não apresentou os documentos necessários para o início da obra, o que, além de infringir a convenção condominial, pode comprometer a segurança dos demais condôminos, colocando em risco a vida de todos que residem no prédio.

Assevera ainda que somente teve conhecimento da existência dos referidos documentos por ocasião da citação nos autos do processo originário.

Prossegue afirmando a necessidade de suspensão das obras em decorrência da pandemia do COVID-19.

Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a imediata suspensão da obra, sob pena de perecimento do objeto recursal. Juntou documentos.

Indeferimento da antecipação da tutela recursal ao id. 3489882, pela saudosa magistrada que me antecedeu nestes autos.

Contrarrazões ao recurso sob o id. 3286401.

É o relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC (inciso I), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

A questão devolvida à apreciação cinge-se, essencialmente, acerca da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a imediata liberação das obras das unidades residenciais 3001 e 3002 de titularidade do agravado e que a agravante se abstenha de suspender abruptamente a obra, sem que exista recomendação técnica expedida por profissional contratado pelo Condomínio e sem a concessão de prazo razoável para cumprimento de qualquer nova obrigação.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz pode conceder tutela de urgência se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, os clássicos requisitos para concessões das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
).

Adianto não assistir razão ao recorrente.

O condomínio agravante não apresentou respaldo jurídico ou fático para a proibição das obras de reforma na unidade habitacional de propriedade do agravado/autor.

Ao revés, da análise dos autos, em sede cognição sumária própria do recurso intentado, observa-se que foram colacionados os
documentos solicitados pela recorrente necessários à obra em epígrafe como: Laudo Técnico de profissional contratado pela parte Agravante com recomendações a serem cumpridas na obra (Id 3276264 – pág. 10), Laudo de viabilidade da obra apresentado pelo engenheiro Archimimo C. Athaide Neto (Id 3276264 – pág. 30), Plantas hidráulicas e elétricas (Id 3276264 – pág. 42), Planta do sistema de gás (Id 3276264 – pág. 49), dentre outros.

No que tange à suposta necessidade de paralização da obra ante à pandemia do Coronavírus (COVID-19), cumpre esclarecer que não havia prazo determinado para o fim de tal surto que ainda acomete o Brasil e o Mundo, de maneira que não era razoável exigir que o agravado esperasse indefinidamente para promover as reformas necessárias em seu apartamento.

Ademais, vale acrescentar que o Decreto nº 96.378/2020, de 01.06.2020 - VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA TUTELA PELO JUÍZO DE ORIGEM, em seu art. 9º, IV, autoriza o funcionamento das atividades não essências da construção civil, como a obra em questão, portanto a proibição de reformas nas unidades habitacionais como pretende o condomínio agravante, com o intuito de resguardar o isolamento social, não se justificava, desde que respeitados os horários e os limites impostos pela Convenção Condominial e observadas as medidas de segurança para prevenção do contágio estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

Assim, sem adentrar ao mérito da demanda, que ainda pende da devida instrução e julgamento pelo Juízo de piso, da análise dos autos não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada em sede recursal, pelo que a manutenção do interlocutório guerreado é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/02/2023